Tribunal: STF
Processo: Rcl 55028
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jailson Carlos de Castro propôs reclamação constitucional em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, proferido nos autos de n. 0000127-53.2018.5.09.0026, alegando descumprimento do decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5.766.



    O reclamante narra que o Órgão reclamado, em julgamento de agravo de petição, indeferiu seu pedido de devolução de honorários sucumbenciais pagos em processo no qual havia sido reconhecida a gratuidade da justiça, violando, desse modo, o paradigma ora indicado. 



    Aduz que, no julgamento da ADI 5.766, firmou-se entendimento pela inconstitucionalidade da legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador, e que tal orientação possui efeitos ex tunc, sendo aplicável ao caso.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada no que se refere ao pagamento de honorários e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    2. Esta Suprema Corte, ao julgar a ADI 5.766, Relator o ministro Alexandre de Moraes, julgou parcialmente procedente o pedido, declarando inconstitucional a presunção da perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça. Confira-se a ementa:



    Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente



    O ato reclamado, por sua vez, dispôs que:



    O documento de fls. 642-643 demonstra que foram expedidas as guias de retirada para os procuradores dos executados, Paulo Sérgio de Souza e Gerson Barbieri, referentes aos honorários de sucumbência, na data de 7-8-2020.



     O julgador ao observar que o exequente é beneficiário da justiça gratuita, reviu o despacho anterior em 6-11-2020, nos seguintes termos (fl. 599):



     "I - Considerando que na Sentença proferida nos presentes autos ( b754070) Id foi concedido à parte autora o benefício da justiça gratuita, bem como constou que os honorários por ele devidos ficariam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 791-A, § 4º, da CLT, revejo o item "III" do despacho de Id 912afa3, tornando-o sem efeito." (destacou-se).



     Os executados peticionaram apontado o fato de o exequente possuir crédito suficiente nestes autos para efetuar o pagamento dos honorários de sucumbência a que foi condenado (fls. 603-604, fls. 609-610, e fls. 618-619), porém o julgador indeferiu os pedidos em novembro de 2020 (fl. 616 e fl. 620). 



    Em fevereiro de 2021 o saldo existente na conta judicial era de R$ 7.179,03 (fl. 624), tendo sido liberado os valores devidos a título de principal, honorários de advogado ao procurador do exequente, e honorários periciais (item III do despacho de fl. 599), mais contribuições previdenciárias, como pode ser observado por meio dos documentos de fls. 631-637. 



    O exequente peticionou às fls. 656-657, argumentando que lhe foi cobrado o valor relativo aos honorários de sucumbência devidos aos procuradores dos executados, e postulando a devolução de tais valores. 



    O juízo da execução rejeitou o pedido sob a seguinte fundamentação (fl. 666):



     "I - Indefiro o requerimento do exequente - id. 8a24c20, visto que a decisão não é definitiva, sendo inaplicável neste momento.



    II - Ante a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTA a execução em trâmite, com fulcro no inciso II do artigo 924 do CPC.



     III - Sendo o caso exclua-se a parte JRM INSTALACOES EIRELI - EPP, CNPJ: 07.721.203/0001-16; SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CNPJ: 03.541.088/0001-47, no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, conforme Lei 12.440, de 7 de julho de 2011, bem como cancelem-se eventuais restrições no RenaJud, SerasaJud e CNIB.



     IV - Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe." (destacou-se).



    Com o exposto, denota-se que os procuradores dos executados não receberam os valores relativos aos honorários de sucumbência, de forma que não há que falar em devolução destes ao exequente. 



     Some-se a isso o fato de que, apesar de o autor ser beneficiário da justiça gratuita, os valores auferidos por este na presente reclamação são suficientes para "suportar as despesas e obrigações decorrentes de sua sucumbência. 



     Da fundamentação do ato impugnado, consta que nenhum valor referente aos honorários de sucumbência foi recebido pelos procuradores dos executados, porquanto, ao final da discussão sobre a matéria nos autos originários, não foi determinado o pagamento de honorários. 



    Assim, embora conste do ato reclamado que os valores auferidos pelo ora reclamante são suficientes para suportar as despesas e obrigações decorrentes de sua sucumbência, não vislumbro desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADI 5.766, ante a ausência de determinação de pagamento de honorários.



    Nesse contexto, falta ao reclamante interesse de agir.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente